Tribunal: TJES
Processo: 5015003-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015003-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIBELE GRACE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA DEPÓSITO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV e § 2º, do CPC, se aplica mesmo quando os valores são depositados em conta-corrente, desde que demonstrada a origem alimentar dos recursos.

2. A flexibilização da impenhorabilidade somente se admite em hipóteses excepcionais, como quando os valores percebidos mensalmente pelo executado superam cinquenta salários-mínimos ou configuram renda de alta monta, o que não se verifica no presente caso.

3. Verbas de natureza alimentar depositadas em conta-corrente não podem ser penhoradas quando sua constrição compromete a subsistência e a dignidade da pessoa, especialmente em se tratando de quantias modestas.

4. No caso concreto, restou comprovado que a agravante aufere proventos mensais de aposentadoria e quantia não vultuosa, se enquadrando como verba alimentar de baixo valor e indispensável à subsistência, tornando indevida a penhora realizada.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5015003-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CIBELE GRACE DA SILVA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, uma vez que restam preenchidos os requisitos legais para sua concessão, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. A parte demonstra, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica apta a justificar o benefício, conforme se depreende dos contracheques acostados aos autos (ids 10009963, 10009964, 10009965 e 10009966). Ato contínuo, verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme anteriormente relatado,
CIBELE GRACE DA SILVA

agrava por instrumento da decisão de Id 40633844, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
., indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados de sua conta poupança.

Sem delongas, entendo que assiste razão à parte agravante.

Consoante consignado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao
decisum
recorrido (id 10318146), convém esclarecer que a despeito dos bloqueios levados a efeito nos autos originários terem recaído sobre conta-corrente, esta, conforme devidamente comprovado pela agravante, é utilizada para o depósito dos seus proventos de aposentadoria, atraindo, assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV e §2º, do Código de Processo Civil, cuja redação,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta,
somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência.

Da análise do inteiro teor dos precedentes analisados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que se admitiu tal espécie de flexibilização em casos nos quais
a verba mensal percebida pelo executado alcançava o subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal (acima, portanto, à época, de trinta mil reais mensais), afastando-se referida flexibilização, por outro lado, em casos nos quais a verba percebida pelo executado se aproximava de dez mil reais mensais.

A título de exemplo do que acabo de afirmar, cito este esclarecedor julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n.1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 7. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial"(AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).
8. A interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. [...] III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual
são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado
, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. [...] V - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

Não destoa desta linha o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme se depreende dos arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ART. 833, IV E §2º, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2. Caso concreto em que os devedores são idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e R$ 4.580,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) respectivamente, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde. 3. Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas de idosos a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014189000715, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR – RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PELA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia (CPC, art. 833, inciso VI). 2. - Também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X). 3. - Excepcionalmente, a penhora de percentual de aposentadoria é possível, quando os proventos sejam de valor elevado e a retenção de parte para satisfação da obrigação não comprometa a dignidade do devedor executado. 4. - Na hipótese, a penhora de percentual de aposentadoria violaria a dignidade da executada, em especial porque também foi deferida a penhora de imóvel cujo valor é suficiente para satisfação da obrigação. 5. - Recurso desprovido (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005948-04.2021.8.08.0000; Relator: Fábio Clem de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.03.2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. Direito civil. Cumprimento de sentença. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. DESPROPORCIONALIDADE E RISCO DE COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. Recurso conhecido e provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III – Na hipótese, diante da sensível queda da remuneração mensal auferida pelo irresignante e da piora de seu quadro de saúde e consequente aumento de gastos, impõe-se a reforma da decisão recorrida para indeferir a penhora incidente sobre a aposentadoria recebida junto ao INSS, com o fito de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, notadamente por não haver a comprovação de outras fontes de renda, tampouco de ocultação de patrimônio. IV – Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001315-76.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 15.08.2023)

Fixadas tais premissas e voltando ao caso destes autos, repriso que restou incontroverso que a agravante e ora executada percebe salário mensal equivalente a R$3.661,51 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), a verba é de natureza exclusivamente salarial - (cópia do recibo de pagamento da aposentadoria - Id 10009621 autos originários), do que se denota a impossibilidade de penhora.

Dessarte, no caso concreto, restou comprovado que a agravante aufere proventos mensais de aposentadoria e quantia não vultuosa, se enquadrando como verba alimentar de baixo valor e indispensável à subsistência, tornando indevida a penhora realizada.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a decisão id 10318146, revogar a decisão objurgada.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento da douta relatoria.